Tribunal: STF
Processo: RE 1372249
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 5 fl. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO E DO CÁLCULO E DO PAGAMENTO. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE MORA



     O disposto no art. 100, § 8° da Constituição Federal, que veda pagamentos complementares pela Fazenda, não impede a recomposição do valor original da RPV, em decorrência de atualização monetária, no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, tratando-se a atualização monetária mera atualização do valor da condenação para a época do seu pagamento, mantendo o poder aquisitivo da moeda.



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADIS 4357 E 4425 E CAUTELAR NA ADI 4425



    1. O artigo 100, § 12, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional no 62/2009 determina que a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIS 4357 e 4425, declarando a inconstitucionalidade parcial dos parágrafos 2°, 9°, 10° e da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança".



    3. A Medida Cautelar concedida nos autos da ADI 4425 pelo Min. Luiz Fux, e ratificada pelo plenário no dia 24.10.2013, determina aos Tribunais a aplicação da legislação considerada inconstitucional pela Suprema Corte (ADls 4425 e 4357), até decisão final nos autos dos embargos de declaração que modulará os efeitos da decisão.



    Em atenção à orientação da Suprema Corte, e objetivando maior segurança ao jurisdicionado altera-se entendimento anterior acerca da forma de atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública.



    INDEXADOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA — LEI N° 11.960/2009.



    A partir de 30.06.2009 a atualização monetária será realizada por os índices oficiais da caderneta de poupança (TR), na forma da Lei n° 11.960/2009. 



    JUROS DE MORA



     Os juros de mora incidem a partir do dia subsequente ao prazo legal para pagamento da RPV até a sua efetiva liquidação, na forma do título executivo, sendo que a partir de 30.06.2009 consoante os juros que remuneram a caderneta de poupança. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 6), foram rejeitados (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, o recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 100, § 12, da CF/1988, sustentando a intangibilidade da coisa julgada e do ato jurídico perfeito.



    Em suma, aduz que, ao determinar a atualização da conta com base na TR, o acórdão recorrido contrariou decisão de mérito transitada em julgado, que determinou a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária. 



    Pondera que a modificação do julgado viola a coisa julgada.



    Requer, ao final, seja reconhecida a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, aplicando-se os critérios estabelecidos na sentença.



    É o relatório. Decido. 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o relator consignou que (Vol. 5):



    “A agravante objetiva a atualização da conta por IGP-M, afastando-se a TR, consoante resultado das referida ADIs 4357 e 4425, que já se encontram em vigência, em razão da publicação da ata de julgamento, em 02/04/2013, vez que os fundamentos adotados e teor dos votos, no que interessa, já constam resumidamente da ata publicada. 



    (…)



    Requer, ainda, o provimento ao Agravo de Instrumento, sob pena de ofensa a coisa julgada e ao artigo 5°, XXXVI, da CF, e artigos 474 e 475- G, ambos do CPC, visto que a sentença transitada em julgado determinou a aplicação do IGP-M, para fins de atualização da conta. 



    (…)



    A irresignação reside na forma de atualização monetária dos valores devidos por a Fazenda Pública, considerando a inconstitucionalidade dos índices oficiais de correção monetária da caderneta de poupança declarada pela Suprema Corte nos autos das ADIs 4425 e 4357. 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal, na sessão do Plenário de 07-03- 2013, julgou parcialmente procedente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIS 4357 e 4425, declarando a inconstitucionalidade parcial dos parágrafos 2°, 9°, 10º e das expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” como taxa de correção monetária dos precatórios, constante do § 12 do artigo 100, da Constituição Federal com a redação que lhe fora conferido pela Emenda Constitucional n. 62/2009, por ficar entendido que é insuficiente para recompor as perdas inflacionárias.



    Salienta-se que a inconstitucionalidade foi parcial e abrangeu apenas o indexador a ser utilizado para a correção dos débitos da Fazenda Pública, pois declarada a inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 



    Ante a declaração da inconstitucionalidade dos índices oficiais da caderneta de poupança, a Colenda Câmara passou a adotar o IGP-M como indexador para todo o período devido pela Fazenda Pública, revisando posicionamento anteriormente adotado. 



    (…)



    Posteriormente, houve concessão de liminar nos autos da ADI 4425-DF pelo Ministro Luiz Fux, ratificada pelo plenário no dia 24.10.2013, determinando que "Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal dêem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 14/03/2013, ou seja, com aplicação da legislação considerada inconstitucional pela Suprema Corte (ADIs 4425 e 4357), até decisão final nos autos dos embargos de declaração que modulará os efeitos da decisão. 



    Nesse contexto, em atenção à orientação da Suprema Corte, e objetivando maior segurança ao jurisdicionado até final modulação dos efeitos nos embargos de declaração, revejo novamente entendimento anterior acerca da forma de atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública - que adotara o IGP-M como indexador para todo o período de correção monetária -, passando a aplicar os efeitos da Lei 11.960/2009. 



    (…)



    Por este motivo, em casos como o presente, em que se está a discutir o indexador da atualização monetária no período compreendido entre a data da elaboração da conta até o efetivo pagamento de precatórios/RPV já pagos, procede-se à atualização na forma como até então vinha sendo realizado, sendo que a partir de 30.06.2009 consoante remuneração da caderneta de poupança, na forma da Lei 11.960/2009, ante os termos da liminar acima referida. 



    (…)



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar que a atualização monetária entre a data do cálculo até a data do efetivo pagamento ocorra na forma do título executivo, sendo que a partir de 30.06.2009 consoante índice oficial da caderneta de poupança, na forma da Lei 11.960/2009.”



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. Publique-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente